Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, objetivando a declaração de inexistência de dois contratos fraudulentos, a restituição dos valores indevidamente cobrados e a condenação do réu por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos e determinar a restituição simples dos valores, afastando a indenização moral, a devolução em dobro dos valores e reconhecendo a sucumbência recíproca, motivo pelo qual ambas as partes interpuseram apelação — o banco, pela improcedência total da ação, e o autor, pela condenação em danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da instituição bancária por falha na prestação do serviço e por fraudes praticadas por terceiros em contratos não reconhecidos pelo consumidor; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das contratações, limitando-se a apresentar documento genérico incapaz de demonstrar a origem dos contratos questionados, o que, diante da inversão do ônus da prova, presume verdadeira a alegação de fraude pelo consumidor.
4. A existência de movimentações bancárias em cidades diversas do domicílio do autor, aliado à ausência de comprovação de que este tenha realizado os contratos contestados, confere verossimilhança à alegação de fraude.
5. Configura-se fortuito interno a fraude decorrente de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
6. A indevida cobrança de valores e a ameaça de comprometimento de verba assistencial de natureza alimentar configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a dignidade do consumidor.
7. O dano moral não decorre de eventual negativação indevida, mas da gravidade concreta da conduta ilícita praticada contra pessoa idosa, cuja única fonte de renda é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), de natureza alimentar, comprometido por cobranças indevidas que totalizaram valores significativos em relação à sua renda mensal.
8. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, considerando a gravidade da falha e as condições econômicas das partes.
9. Diante da procedência quase integral dos pedidos, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo a sucumbência mínima do autor e atribuindo ao réu a responsabilidade integral pelas custas e honorários advocatícios.
10. Não se aplica a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa não é irrisório nem inestimável, nos termos do Tema 1.076/STJ.
IV. Dispositivo
11. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo do autor do autor para condenar o réu ao pagamento de dano moral de R$ 10.000,00.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 86, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 476; STJ, Tema 1.076, rel. Min. Og Fernandes, j. 16.09.2020; STJ, REsp 1.634.851/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2017.